Tribunal: TJDFT
Processo: 0734617-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734617-61.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS PAULO SANTOS FARIAS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Em face da decisão de afetação proferida no REsp repetitivo 2092190/SP (Tema 1264) para, in verbis: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Aguarde-se o ulterior pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Promova, a secretaria, a retirada do presente processo da pauta de julgamento. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (la)